Tribunal: TJES
Processo: 5000018-35.2023.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-35.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMENICK BARBOSA RODRIGUES
RECORRIDO: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000018-35.2023.8.08.0032

RECTE.: ROMENICK BARBOSA RODRIGUES

RECDO.: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPOSTA DE EMPREGO OFERTADA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. GOLPE DO FALSO EMPREGO APLICADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7180538. Contrarrazões no Id. 7180542.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7180538), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois os elementos dos autos evidenciam a necessidade de concessão, razão pela qual rejeito as impugnações arguidas pela ré em contrarrazões.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7180535), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e desacolho os pedidos gizados.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento que a parte autora recebeu uma proposta de emprego pelo Whatsapp. Segundo a suposta gerente, o autor compraria produtos para revenda e ganharia com comissões. Acreditando se tratar de uma proposta de emprego verídica, uma vez que a plataforma apresentava os itens a serem pagos além da comissão a ser recebida por cada produto, o autor realizou pagamentos necessários para a conclusão das tarefas, sendo que os valores foram encaminhados para a conta da ré IUGU Pagamentos. Após não ter retorno, registrou um Boletim de Ocorrência, momento no qual percebeu que caiu em um golpe. Procurou o seu banco, SICOOB, que não faz parte da lide, mas foi informado de que nada poderia ser feito, já que os valores foram transferidos para terceiros bem como não seria possível a restituição por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Entrou em contato com o banco réu requerendo informações sobre a conta que recebeu os valores, sendo a empresa ré ainda não ofereceu resposta. Requereu dano material no valor de R$ 3.650,00 e dano moral no valor de R$ 7.000,00.

Em suma, a sentença entendeu pela culpa exclusiva da autora, pois realizou todos os procedimentos requeridos pelo fraudador, não tendo adotado cautela.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do autor para apresentar réplica. No mérito, renova as teses da exordial. Ademais, alega que o banco réu não respondeu os questionamentos do autor bem como não demonstrou a regularidade da institucionalização de seu Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Destaco que o acórdão de Id. 8065693 foi anulado pelo acórdão de embargos de Id. 10378030, por erro material, pois o voto condutor daquele acórdão não corresponde ao processo em tela. Logo, passa-se a análise do recurso inominado interposto pelo autor.

NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA

Alega o autor que a sentença é nula, pois não houve intimação para apresentação da réplica. No entanto, diante da ausência de previsão do referido instituto na Lei nº 9.099/95, disciplinadora dos Juizados Especiais, reconhecidos pela simplicidade, oralidade e celeridade, não se pode arguir nulidade alguma da sentença.

Ademais, pelo art. 33 e art. 29, parágrafo único da Lei 9.099/1995, as partes podem apresentar provas até a audiência, devendo a parte contrária se manifestar imediatamente. Nesse sentido, o recorrente teve a oportunidade de apresentar oposição durante a audiência e requer prazo para se manifestar sobre a contestação ou o que entender de direito, mas não o fez (audiência Id. 7180283). Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA PELO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 9.099/95. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do Auto de Infração nº 003278591, bem como a condenação do requerido à restituição do valor R$ 2.704,91, alegado ter sido indevidamente pago pelo autor . Em que pese os argumentos do recorrente, a sentença atacada não merce reforma.
Ab initio, alega-se a irregularidade da decisão de primeiro piso, em razão desta ter sido proferida antes da apresentação da réplica dentro do prazo legal. No entanto, diante da ausência de previsão do referido instituto na Lei nº 9.099/95, disciplinadora dos Juizados Especiais, não se pode arguir nulidade alguma da sentença . Mister salientar que o Juiz é o destinatário final das provas, e, ao tempo da prolação da sentença, esta já comportava conteúdo probatório suficiente para a determinação da decisão.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida in totum. Custas e honorários ao recorrente, que fixo em 10% do valor total da ação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida . A súmula do julgamento servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0793711-61 .2022.8.04.0001 Manaus, Relator.: Marcelo Manuel da Costa Vieira, Data de Julgamento: 23/04/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/04/2024) (grifo nosso)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. OBJETO DA PROVA. AVALIAÇÃO DE SUA PERTINÊNCIA PELO JUÍZO. DIREITO DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias ou descabidas para o deslinde da ação.
As disposições do Código de Processo Civil são meramente supletivas ao regramento próprio dos Juizados Especiais. Assim, na hipótese, não se cogita da figura da "réplica"
(CPC, arts. 350-351). Preliminares rejeitadas. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA. REEMBOLSO. CABIMENTO. A prova documental dos autos, não impugnada, comprova satisfatoriamente a necessidade de atendimento premente do segurado, com necessidade de recurso a profissionais estranhos aos quadros da prestadora de serviços. Dever de indenizar caracterizado. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10062767820208260309 SP 1006276-78.2020.8.26 .0309, Relator.: Richard Francisco Chequini, Data de Julgamento: 28/07/2022, Terceira Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022) (grifo nosso)

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, destaco, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Quanto à responsabilidade das instituições financeiras, a Súmula 297 do STJ dispõe que a atividade bancária é enquadrada como relação de consumo, verbis: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Portanto, é dever das instituições financeiras ofertar a segurança necessária no acesso e uso dos serviços, seja dentro ou fora de suas dependências, e independentemente de ser ambiente virtual ou físico. A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’

Contudo, para configurar culpa do banco, é necessário verificar se houve forma direta ou indireta de participação da atividade bancária. Assim, não são em todos os casos que as instituições financeiras serão responsáveis pelos danos sofridos pelas vítimas de golpe. Para eximir-se da responsabilidade necessário se faz a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusivamente da vítima ou de terceiro, nos moldes dos parágrafos do artigo 14 do diploma consumerista.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da requerida/recorrida, pois o autor transferiu valores para uma conta de titulariedade do banco réu, e em caso positivo, se tal situação enseja em restituição, bem como indenização por danos morais.

A instituição financeira requerida, em sede de contestação, alega ausência responsabilidade e culpa exclusiva do consumidor.

Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade da parte ré pela fraude discutida na lide.

Isso porque, verifica-se que a parte autora foi vítima do "golpe do falso emprego", perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação e intermediação do banco Réu, de modo a impossibilitar a pretendida responsabilização.

O referido golpe teve início por mensagem em seu Whatsapp com uma promessa de trabalho online, em que seriam comprados produtos para revenda com o ganho de comissões. Interessado na proposta o recorrente, entrou e se cadastrou na suposta plataforma de trabalho, denominada Star Mall. Crendo se tratar de uma proposta de emprego verídica, uma vez que a plataforma apresentava os itens a serem pagos, bem como a comissão a ser recebida por cada produto, além de estar sendo orientado via WhatsApp por uma suposta gerente, o recorrente realizou os pagamentos necessários para conclusão das tarefas que lhe foram designadas, sendo encaminhada para a conta vinculada a IUGU Instituição de Pagamento S/A, ora ré.

Registre-se, no particular, que, embora o requerente impute falha também ao banco, certo é que este sequer participou dos fatos que levaram o autor a ser vítima de golpe. O banco apresentou os documentos utilizados para abertura da conta que recebeu os valores enviados pelo autor (Id. 7180281). Não houve impugnação específica desses documentos, se os documentos seriam falsos ou não.

A instituiçâo bancária de recebimento dos pagamentos não pode ser responsabilizada, pois a realização da transferência se deu mediante ordem do próprio demandante, e teve, ao menos inicialmente, a exata destinação pretendida, não podendo se cogitar de qualquer erro ou equívoco do banco réu quanto ao recebimento do valor.

O próprio demandante reconhece que foi vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com as atividades do banco recorrido, a fim de que este seja responsabilizado pelos danos.

Ademais, o golpe em questão não possui relação com o aparato técnico do Pix ou qualquer falha de segurança interna da empresa requerida.

E de acordo com o Banco Central, o Pix é liquidado imediatamente na conta do beneficiário e funciona 24 horas, inclusive feriados e finais de semana, e somente pode ser cancelado quando está agendado, sendo que uma vez confirmado o pagamento, não há possibilidade de a instituição bancária, por conta própria, reverter a transação confirmada pelo titular da conta. Aliás, de acordo com a Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020 do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo
? tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1), art. 41-B, parágrafo único, inciso II, as hipóteses de reversão da transferência não se enquadram nos casos de devolução de Pix (o que é possível em caso de erro de identificação do destinatário ou quando o recebedor devolve o valor de boa-fé).
Nesse sentido, não há como responsabilizar o Recorrente por ter realizado o procedimento solicitado, sendo que toda a negociação com o golpista se deu por meio do WhatsApp e somente após não ter o retorno com a venda dos supostos produtos notou que havia sido vítima de fraude, contudo as transações já haviam sido finalizadas.

Assim, embora exista a possibilidade de rastreio, o mecanismo especial de devolução (MED) somente consegue fazer o bloqueio se existir algum valor na conta recebedora. Ademais, o próprio autor consultou seu banco, o Banco Sicoob, que não faz parte da lide, e foi informado de que não seria possível reaver os valores, pois já foram transferidos para terceiros.
No mais, verifica-se que o boletim de ocorrência foi lavrado somente 04 dias após as tranferências, isto é, no dia 21/11/2022 às 11:43 (Id. 7180265), sendo que o contato com o banco réu somente foi realizado no dia 01/12/2022 (Id. 7180266), 15 dias após as transferências. Evidente que o valor transferido já foi utilizado pelos supostos fraudadores.

O caso, em verdade, é de fato de terceiro, a excluir o dever de o requerido indenizar o autor. A responsabilidade pelo evento danoso não pode ser imputada ao requerido, pois não está caracterizada nenhuma falha na prestação dos serviços, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do terceiro estelionatário e da própria parte autora, o que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Transcreve-se julgados nos quais foram analisadas situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRESENÇA - GOLPE DO FALSO EMPREGO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO CONFIGURAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. 1. Cumpridos os requisitos do caput do art. 1.010 do CPC, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação da sentença. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços será elidida quando ele provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC). 3.
Evidenciando-se que a plataforma na qual o autor efetuou o cadastro e os beneficiários dos depósitos bancários não possuem qualquer ligação com a Amazon ou a Stone, conclui-se que não houve falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador.
(TJ-MG - AC: 50063626020228130183, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/06/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023) (grifo nosso)

INDENIZATÓRIA. "Golpe do falso emprego". Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação.
Autora que realizou transferências de valores a terceiros, para completar as tarefas indicadas pelo suposto representante da ré Amazon com intuito de receber comissões. Cadastro efetuado em site distinto do da ré. Transferências realizadas de forma espontânea pela própria demandante.
Inteligência do art. 14, § 3º, II do CPC. Inexistência de falha na prestação de serviços a justificar o pleito indenizatório. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10043642320228260003 SP 1004364-23.2022.8.26.0003, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 19/01/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2023) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO EMPREGO REMOTO AMAZON. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - RI: 56935682020228090007 ANÁPOLIS, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nesse sentido, e aliado ao fato de que nos dias de hoje existe todo tipo de fraude efetuada por meio da internet e do próprio Pix, também não é razoável culpar o banco demandado pela falta de cautela mínima da parte autora. É esperado que o consumidor também se previna e adote as devidas precauções para evitar ser vítima de golpe, comportamento não adotado pelo requerente, conforme se extrai das provas dos autos.

Portanto, não obstante a responsabilidade objetiva da instituição financeira, entendo que, o conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que o requerente, ainda que de forma involuntária, deu causa ao evento danoso ao proceder com pagamentos para terceiro sem adotar as cautelas mínimas, sendo patente a presença das excludentes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, razão suficiente a afastar os pleitos contidos na inicial.

Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que não há nenhuma responsabilidade do banco réu no caso em tela,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, que não reconheceu falha na prestação de serviços do recorrido e julgou improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)